Tribunal: TJSP
Processo: 2026227-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que acolheu parcialmente o pedido, para determinar a inclusão das empresas GAFISA S/A e GAFISA SPE 80 PARTICIPAÇÕES S/A no polo passivo da demanda executiva - Insurgência das interessadas - Descabimento - Configuração do grupo econômico - Possibilidade da aplicação da teoria menor da desconsideração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que acolheu parcialmente o pedido, para determinar a inclusão das empresas GAFISA S/A e GAFISA SPE 80 PARTICIPAÇÕES S/A no polo passivo da demanda executiva - Insurgência das interessadas - Descabimento - Configuração do grupo econômico - Possibilidade da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no art. 28, § 5o, do CDC - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.